Tribunal: TJMT
Processo: 1013443-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013443-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), LUIS CARLOS GIMENES - CPF: 631.341.601-53 (PACIENTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (IMPETRANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (IMPETRANTE), LUIS CARLOS GIMENES - CPF: 631.341.601-53 (PACIENTE), V. C. S. G. - CPF: 047.697.011-36 (VÍTIMA), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013443-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, FABIO RICARDO CAVINA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – VÍTIMA INSTITUCIONALIZADA – PACIENTE REINCIDENTE – INFRAÇÕES PENAIS ANTERIORES PRATICADAS HÁ MAIS DE DOZE ANOS – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA – POSSÍVEL TEMOR DA VÍTIMA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que poderá ameaçar a vítima ou as testemunhas, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013443-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, FABIO RICARDO CAVINA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Reginaldo Monteiro de Oliveira e Fábio Ricardo Cavina, em favor de Luís Carlos Gimenes, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP] perpetrado em face de sua filha, Vitória Cristine Soares Gimenes, que conta 10 anos de idade, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Os impetrantes aduzem que a autoridade policial representou pela prisão temporária ou, alternativamente, pela preventiva, do investigado Luís Carlos Gimenes.

Asseveram que a autoridade coatora decretou a medida extrema com lastro na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Sustentam que foi postulada a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medidas cautelares diversas, porém o pleito foi indeferido pelo juízo de origem.

Argumentam que os fundamentos da prisão nunca existiram e, mesmo que outrora presentes, atualmente não mais se fazem presentes, haja vista que, após o cumprimento do mandado de prisão, a autoridade policial angariou novos elementos informativos.

Salientam que, de acordo com relatório do Conselho Tutelar de Sinop, quando o paciente compareceu à UPA para levar os documentos da vítima, esta demonstrou interesse em abraçá-lo, porém foi impedido, devido a situação.

A defesa destaca diversas situações relacionadas à vítima, sendo elas: 1) a menor foi institucionalizada no Centro Social Menino Jesus, em Sinop; 2) convivia com sua genitora que era alcoólatra e prostituta, e já presenciou sua mãe praticando atos sexuais; 3) a avó materna narrou que a mãe da vítima usava roupas inadequadas e ficava com agarramento com homens, além do uso de bebida alcoólica; 4) Vitória foi vítima de abuso sexual no Estado de Rondônia pelo namorado de sua genitora, e no abrigo em que ficou; 5) a genitora da vítima era agressiva com a avó materna, razão pela qual esta não queria a guarda de Vitória; 6) Vitória é dada a contar mentiras; 7) a vítima foi flagrada assistindo filmes pornográficos; 8) Vitória tentou ensinar atos sexuais para sua irmã mais nova; 9) Vitória foi flagrada se esfregando sexualmente no filho da babá Kátia; 10) Vitória foi flagrada nua na cama com o filho de sua madrasta.

Não obstante a institucionalização da vítima no Centro Social Menino Jesus de Sinop, a autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva, sob o fundamento de que não existem elementos novos a autorizar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Destacam que o paciente é o único provedor de sua família, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa.

Postulam, ao final, a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013443-23.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Luís Carlos Gimenes
, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, dentro da ação penal n. 5434-44.2020.811.0015 [código 379018], na qual o beneficiário foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes, em continuidade delitiva [art. 217-A, c.c. art. 71, ambos do CP], perpetrado em face de sua filha, Vitória Cristine Soares Gimenes, que contava, à época dos fatos, dez anos de idade, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta que,
entre o mês de maio de 2019
ao
mês de março de 2020
, na residência localizada na Rua das Margaridas, n. 6, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado, LUÍS CARLOS GIMENES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por
diversas vezes
,
praticou atos libidinosos e conjunção carnal com sua filha Vitória Cristine Soares Gimenes
(
10 anos à época dos fatos
), conforme boletim de ocorrência (fls. 3/4), declarações da vítima (fls. 30/31), declarações da psicóloga do orfanato (fl. 32), certidão de nascimento da vítima (fl. 11), relatório do Conselho Tutelar (fls. 6/10), termo de ajuste de conduta (fl. 16), laudo pericial n. 500.1.02.2020.007629-01 (fls. 24/29), e demais documentos coligidos nos autos.

Restou apurado que, em maio de 2017, o denunciado obteve a guarda da vítima (fl. 21), ora filha, a qual passou a conviver com o denunciado, sua esposa e seus filhos.

Apurou-se que, no
mês de maio de 2019
,
o denunciado se divorciou
, razão pela qual
passou a utilizar a vítima para satisfazer sua lascívia
, eis que passou a ter conjunção carnal e praticar atos libidinosos com a vítima, bem como o denunciado passou a castigar e bater na vítima quando se negava em satisfazê-lo.

Apurou-se que, desde a separação, o denunciado passou a exigir que a vítima dormisse na mesma cama, ocasião em que o denunciado acordava durante a noite para colocar o dedo na vagina da vítima, passar as mãos pelos seu corpo e introduzir seu pênis na vítima, conforme laudo pericial n. 500.1.02.2020.007629-01 (fls. 24/29).

Ainda, verificou-se que no dia
16 de março de 2020
, após a vítima acordar sem suas roupas e com suas pernas machucadas, a vítima fugiu, indo até a vizinha para contar o que estava acontecendo, oportunidade em que o Conselho Tutelar foi acionado”.

O juízo da 2a Vara Criminal de Sinop, acolhendo representação da autoridade policial, em decisão proferida em
15/5/2020
, decretou a prisão preventiva do paciente com lastro na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
[1]
, assim fundamentando:

“A prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no laudo pericial de constatação de violência sexual realizado na vítima, o qual aponta que
ela apresenta vestígios de conjunção carnal
, nas declarações da própria vítima, no depoimento testemunhal colhido pela Autoridade Policial e nos demais documentos juntados aos autos.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para
garantia da ordem pública
, haja vista o
modus operandi
desempenhado pelo representado, o qual
se valeu da ingenuidade da criança
e, posteriormente da sua
autoridade paterna
para praticar os fatos apurados neste feito, denotando a sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, pois
violou a intimidade da vítima no local onde ela deveria se sentir mais protegida
, no seu lar, gerando, portanto, o seu estado de liberdade perigo concreto à integridade física e psicológica dela.

Ademais, a prisão processual também se revela necessária para a
conveniência da instrução processual
uma vez que, como sobredito, o representado é pai da vítima, exercendo autoridade sobre ela, podendo, inclusive, constrangê-la a mudar a versão sobre os fatos.

[...]

Registre-se que a vítima relatou na Delegacia de Polícia ser órfã de mãe e que seu pai era casado com outra mulher, porém
depois que ele se separou
,
passou a exigir que a vítima dormisse com ele na cama e se recusasse
,
ele lhe batia
. Ela disse, ainda, que os abusos ocorreram por mais de uma vez, tratando-se, portanto, de situação de reiteração criminosa.

[...]

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de LUÍS CARLOS GIMENES (cópia do documento de identificação nos autos)”.

Posteriormente, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva
[2]
, cujo pleito foi indeferido pelas seguintes razões:

“O requerente foi preso em
18.05.2020
em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos Código Apolo 378661, o que deu origem a Ação Penal autuada sob o Código Apolo 379018, na qual está sendo processado pela prática da conduta prevista no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71).

Assim, não obstante os argumentos defensivos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP,
além de ser reincidente
(Executivo de Pena SEEU 0009090-55.2016.8.14.0115).

Outrossim, não obstante os argumentos defensivos de que o requerente possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito:

[...]

Vale registrar, ainda, que
o estado de liberdade do requerente gera perigo à vítima
, pois, não obstante a alegação de que a institucionalização da menor o impedirá de acessá-la e influenciá-la sobre os fatos, tal versão não se mostra verossímil, pois a autoridade paterna que o requerido exerce sobre vítima e a eventual descoberta da sua soltura seriam suficientes para amedrontá-la.

Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso em tela, diante da própria
gravidade concreta
do delito apurado nos autos.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado pelo requerente Luís Carlos Gimenes”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelos impetrantes, não vou descer a minúcias acerca das sérias acusações feitas pela defesa acerca do suposto comportamento inapropriado da vítima, sendo esta uma criança de apenas dez anos de idade.

Porém, convém registrar que se revela absurdamente repudiável a estratégia de se imputar à ofendida possível responsabilidade pela infração penal imputada ao paciente, por ter sexualidade aflorada, ou que o abuso seja fruto de sua imaginação.

Conquanto tal estratégia possa ser utilizada no curso da ação penal para tentar desqualificar o comportamento da ofendida, ou seja, para revitimizá-la, a presente ação constitucional não se presta para analisar as graves imputações feitas pelos impetrantes.

Por mais que existam
depoimentos extrajudiciais mostrando suposto desabrochamento precoce de sexualidade da vítima, ao que parece, influenciada por vídeos pornográficos que costumava assistir; por ter sido vítima de abuso em outro Estado da Federação; ou em decorrência da vida desregrada de sua genitora, há também outras declarações em sentido diametralmente oposto, que revelam ter a ofendida um comportamento adequado e natural para sua idade.

Sem desmerecer a declaração de Cathia Oliveira Moraes, vizinha e babá da criança, segundo a qual encontrou Vitória algumas vezes assistindo filmes pornográficos durante a madrugada; que encontrou Vitória deitada se esfregando em seu filho de 6 anos de idade; ou de sua ex-madrasta, Oziana Araújo Silva, que, curiosamente, contou a mesma história, vale dizer, que flagrou a vítima assistindo filmes pornográficos em três oportunidades, e encontrou seu filho de doze anos com Vitória sem roupas em cima da cama; ou, ainda, o depoimento de Romilda Ferreira dos Santos Medeiros, que um dia notou Vitória em cima de uma árvore, e acredita que ela estava lá olhando seu filho tomar banho, há outras versões que se contrapõem a estas, e que foram intencionalmente omitidas pelos impetrantes.

É o que demonstra o depoimento de Diangelis Loebens, psicóloga do Orfanato Menino Jesus, segundo a qual vem fazendo acompanhamento com Vitória e não foi constatado nenhum desvio de personalidade, e que em momento algum ela teve atitudes que demonstrasse uma sexualidade aguçada.

No mesmo sentido, é a declaração de sua professora, Cintia Alexandra Bandeira Langer, afirmando que Vitória não tinha o hábito de usar roupas curtas ou dobrar o uniforme para ficar curto, que ela se vestia de maneira normal, e nunca a viu com mal comportamento.

Estas questões, conquanto possam ser utilizadas pela defesa, em momento oportuno, não são relevantes para sopesar o preenchimento ou não dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Dito isso, apesar da gravidade da infração penal imputada ao paciente, não visualizo demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema.

Pelo que se infere dos autos, a prisão preventiva foi decretada sob dois fundamentos distintos: 1) para garantia da ordem pública; 2) por conveniência da instrução criminal.

No dizente à ordem pública a autoridade coatora asseverou a necessidade da prisão preventiva em razão do
modus operandi
empregado na prática delituosa, no qual o paciente se valeu da ingenuidade da criança e, posteriormente, da sua autoridade paterna para praticar os fatos apurados neste feito.

Além disso, a autoridade coatora destacou que o paciente é reincidente.

Não obstante a reprovabilidade da conduta imputada ao beneficiário, por certo que seu comportamento não foge à normalidade do tipo penal infringido, não demonstrando, portanto, periculosidade acentuada a acarretar riscos à garantia da ordem pública.

Segundo depoimento prestado pela vítima, o paciente, depois que se separou, passou a tratá-la como mulher dele, querendo que dormisse com ele e, se recusasse, apanhava.

Relatou que, uma vez, acordou porque seu pai estava com o dedo em sua vagina e, em outra ocasião, acordou com seu short abaixado e cheia de marcas na perna, oportunidade em que fugiu de casa.

Portanto, repita-se, a despeito do hipotético comportamento pernicioso de seu genitor, a vítima não relatou nenhuma situação de violência exacerbada, ou de qualquer outra conduta repugnante perpetrada pelo paciente, além dos abusos supostamente sofridos, a demonstrar sua concreta periculosidade.

Some-se a isso que, segundo depoimento de Diangelis Loebens, a criança está institucionalizada no Orfanato Menino Jesus, aguardando a manifestação de novos parentes que possam cuidar dela.

Destaque-se ainda que, segundo a própria vítima, depois que ela foi para o abrigo não viu mais seu pai.

Outro fundamento empregado pela autoridade coatora, para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, refere-se à sua condição de reincidente.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU – CNJ, verifica-se que, de fato, Luís Carlos Gimenes ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, na qual foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto
[3]
.

Ocorre, porém, que a infração penal pela qual foi condenado foi cometida em
15/11/2007
, ou seja, há mais de doze anos.

Some-se a isso que, além deste, o único registro criminal que há em nome do paciente, refere-se à prática do crime de ameaça ocorrido em
16/11/2007
, cuja punibilidade foi extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
[4]
.

Nessa ordem de ideias, inexistindo notícia de prática de infrações penais recentes, não há excogitar em risco concreto de reiteração delitiva, a autorizar a manutenção da prisão cautelar.

A autoridade coatora destacou, também, a necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, porquanto, a seu entender,
“não obstante a alegação de que a institucionalização da menor o impedirá de acessá-la e influenciá-la sobre os fatos, tal versão não se mostra verossímil, pois a autoridade paterna que o requerido exerce sobre vítima e a eventual descoberta da sua soltura seriam suficientes para amedrontá-la”
.

Sem embargo da preocupação externada pela autoridade coatora, não se extrai dos autos base empírica a demonstrar o propalado temor da vítima em relação a seu genitor.

Não obstante a alegação defensiva, no sentido de que a criança, na presença de conselheiros tutelares, demonstrou concretamente o carinho nutrido por seu genitor, este fato, ao que parece, ocorreu antes do supostos abusos perpetrados.

Pelo que se depreende dos autos, em 8/12/2008, a criança perambulava sozinha pelas ruas da cidade, porque estava receosa de levar uma surra do pai por ter quebrado seus óculos enquanto dormia.

A criança foi levada ao orfanato e sofreu uma queda, razão pela qual foi conduzida à UPA para atendimento.

O genitor foi instado a comparecer à UPA e levar consigo os documentos da criança, bem como seus óculos – mesmo quebrados – e, ao chegar ao local, houve interesse da filha em abraçá-lo.

Na data de 10/12/2018, o genitor da criança subscreveu o termo de ajustamento de conduta – advertência, perante o Conselho Tutelar de Sinop, comprometendo-se a adotar uma série de providências de proteção à criança.

Acontece que, de acordo com o depoimento da criança, foi justamente após este fato que os abusos tiveram início. Disse ela que, achou que seu pai estivesse triste e com saudades dela, por isso quis voltar com ele, mas quando chegou em casa ele passou a lhe tratar mal.

Em outras palavras: a suposta demonstração de carinho da vítima para com seu genitor ocorreu antes dos abusos sofridos.

Não se sabe, hodiernamente, qual o sentimento que a vítima nutre por seu genitor, se de carinho ou de temor.

No entanto, o que se pode afirmar é que não há nenhum fato concreto extraído dos autos que permita autorizar que a soltura do paciente incutirá na vítima possível receio a interferir ou, no caso, prejudicar seu depoimento na fase judicial.

Por estas razões, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima e tutelar a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem impetrada em favor de
LUÍS CARLOS GIMENES
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar,
no prazo de cinco dias
, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso;

(v)
não se aproximar da vítima, nem com as testemunhas arroladas pela acusação, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

(vi) não comparecer, sob nenhum pretexto, no Orfanato Menino Jesus, local onde a vítima está abrigada, tampouco na residência de qualquer pessoa com quem a vítima for morar;

(vii)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Luís Carlos Gimenes
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica,
devendo cientificar a Direção do Orfanato Menino Jesus, bem como o responsável pelo Conselho Tutelar do Município de Sinop do acórdão ora proferido
, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento por parte do paciente.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou das testemunhas.

É como voto.

[1]
Medida Cautelar n. 5139-07.2020.811.0015 [código 378661].

[2]
Decisão proferida em 15/6/2020, nos autos do Pedido Incidental n. 5579-03.2020.811.0015 [código 379254].

[3]
Processo Executivo de Pena n. 0009090-55.2016.8.14.0115. O paciente já cumpriu 82% de sua pena (4 anos, 11 meses e 13 dias), restando pendente o cumprimento de 1 ano e 17 dias.

[4]
Ação Penal n. 187-27.2008.811.0040 [código 43239] – Juizado Especial de Sorriso. Sentença extintiva de punibilidade proferida em 9/3/2012.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020